Tribunal: STF
Processo: Pet 8029
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que determinei a remessa dos autos à Presidência desta Corte para expedição de precatório referente à parcela incontroversa em favor do Estado autor, alusivo ao pagamento de diferenças a título de complementação federal para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEF (eDOC 50).
    A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada. Afirma que não houve manifestação quanto aos honorários relativos à parcela incontroversa. 
    Nesse sentido, busca sejam fixados os honorários advocatícios de sucumbência e para que seja expedido precatório para pagamento dos honorários incidentes sobre a parcela incontroversa da condenação, na forma estabelecida no Acórdão proferido pelo Plenário deste Tribunal nos autos da ACO 700. 
    A União, em contrarrazões, defende a inexistência de vícios. Aponta que o acórdão postergou a fixação dos honorários advocatícios para momento posterior à liquidação da condenação (eDOC 59). 
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, conforme bem observado pela parte agravada, no acórdão da ACO 700, que decidiu o mérito da controvérsia, restou consignado que os “honorários advocatícios deverão ser fixados após a realização do cálculo aritmético, por força do inciso II do §4º do art. 85, CPC, (a partir dos elementos fixados nesta decisão, observando as regras próprias de fixação de honorários em face da Fazenda Pública - art. 85, §3º a 7º, CPC/15), com pagamento de custas na forma da lei e da Resolução n. 581/2016 do STF.” 
    Desse modo, o Colegiado Maior optou por postergar a fixação dos honorários advocatícios para o momento seguinte à liquidação final da condenação, não havendo espaço para a possibilidade de expedição de precatório para pagamento dos honorários referentes ao valor incontroverso. 
    Acrescento que a definição, na atual fase processual, dos percentuais relativos aos honorários devidos, seria medida precipitada e tendente a violar o princípio da fidelidade ao título executivo. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 06 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente